Tribunal: TJSP
Processo: 1057646-73.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança. Competência recursal. Contrato de investimentos. Inexistência de matéria societária a ser analisada no caso concreto. Menção equivocada a contrato de sociedade em conta de participação. Relação jurídica das partes não é constitutiva de direito de empresa. Matéria que não envolve o tema empresarial. Competência de uma das Câmaras da Terceira

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança. Competência recursal. Contrato de investimentos. Inexistência de matéria societária a ser analisada no caso concreto. Menção equivocada a contrato de sociedade em conta de participação. Relação jurídica das partes não é constitutiva de direito de empresa. Matéria que não envolve o tema empresarial. Competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado. Aplicação do artigo 5o, III.11, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.